Tribunal: STF
Processo: ARE 1582730
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. MULTA APLICADA POR MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REALINHAMENTO DE CABOS INSTALADOS EM POSTES APÓS NOTIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA EXERCER O PODER DE POLÍCIA SOBRE A OCUPAÇÃO E O USO DO SOLO URBANO. TEMA 919 DE REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DA ADSTRIÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL À FISCALIZAÇÃO DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO URBANO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.